Tribunal: TJSP
Processo: 1000339-06.2019.8.26.0315
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 1000339-06.2019.8.26.0315/50000
Voto no 42.887 - morf
Registro: 2020.0000160714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000339-06.2019.8.26.0315/50000, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é
embargante BANCO J SAFRA S/A, é embargado ALZIRO PEREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000339-06.2019.8.26.0315/50000
Voto n.o 42.887 - morf
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1000339-06.2019.8.26.0315/50000
Embargante:
Banco J Safra S/A
Embargado:
Alziro Pereira de Souza
Comarca:
Laranjal Paulista (1a Vara)
Juiz(a):
Eliane Cristina Cinto
VOTO N.o 42.887
Embargos em apelação.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão que deu
provimento, em parte, à apelação.
É o relatório.
Quanto ao prequestionamento, não é preciso
que o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos
constitucionais e legais supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque
o acórdão fundamentou-se o quanto necessário em argumentos
suficientes à sustentação do julgamento.
Além disso, "consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados..." (art. 1.025 do
CPC/2015).
Por conseguinte, rejeito os embargos.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica